Tribunal: TJDFT
Processo: 0000307-10.1985.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0000307-10.1985.8.07.0001 Apelante(s) Espólio de Walter Nunes da Silva Apelado(s) Distrito Federal e Outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por espólio de Walter Nunes da Silva contra sentença (Id 24022469) proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora apelante e outros em desfavor da Fazenda Pública do DF, pronunciou a prescrição da pretensão executiva do apelante e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Ainda, condenou o espólio a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em razões recursais (Id 24022495), o espólio de Walter Nunes da Silva requer, inicialmente, lhe seja concedida gratuidade de justiça. No mérito, em suma, pede a reforma da sentença que pronunciou a prescrição da sua pretensão executiva. Sem preparo, haja vista o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal (Id 24022498) pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do que dispõem os arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece, relativamente às pessoas naturais, presunção de veracidade da alegação que façam como parte de insuficiência de recursos financeiros. Não basta contudo ao acolhimento do pedido que assim o afirmem. É indispensável que os elementos de convicção reunidos aos autos respaldem a alegada necessidade de acesso à benesse da gratuidade de justiça. Quanto a pessoas jurídicas, não há na legislação norma que a elas vede a concessão de gratuidade de justiça. Podem obtê-la desde que a requeiram e demonstrem não terem recursos financeiros suficientes para custear as despesas do processo, uma vez que a prova de insuficiência financeira é exigência a todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. No que concerne sistema constitucional, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Carta da República, ser dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito assim estampado na Lei Maior não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Seguindo a mesma orientação, a norma infraconstitucional posta no art. 98, caput, do CPC, confere direito à gratuidade de justiça à pessoa que não disponha de recursos suficientes para pagar as despesas processuais. Essa alegada indisponibilidade financeira deve ser minimamente evidenciada, não apenas alegada. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão desse benefício (art. 99, § 4o, do CPC), o magistrado tem o dever-poder de aferir a necessidade que diz ter a parte de gratuidade de justiça pelo exame dos elementos de prova reunidos aos autos, tal como dispõe a regra expressa no art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Nesse contexto, tenho por indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, o espólio apelante, conquanto alegue necessitar do benefício da gratuidade de justiça, não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Ao contrário, além da contratação de advogado particular, na instância de origem recolheu as custas do cumprimento de sentença (Ids 24022323 e 24022324), elemento que revela a incompatibilidade da alegação de hipossuficiência financeira para custear as módicas despesas processuais e o preparo recursal. Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para concessão do benefício de gratuidade de justiça ao espólio, deve ser também analisada a situação econômica do inventariante ou do representante legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UTI. CARÊNCIA. LIMINAR. CONCEDIDA. MORTE DA AUTORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PESSOALMENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ. SENTENÇA CASSADA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde que veio a óbito antes do término da demanda. 2. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens a inventariar, bem como sua liquidez, e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. 3. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. (...). (Acórdão 1638100, 07149548520218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e converteu mandado monitório em título executivo judicial contra espólio. 2. Alegação da parte apelante de que o espólio não possui bens inventariáveis, requerendo a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC) e a concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão:(i) se a inexistência de bens no espólio impede a conversão do título monitório em título executivo judicial;(ii) se o espólio faz jus à concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR4. Nos termos do art. 1.792 do Código Civil, a responsabilidade do espólio está limitada ao patrimônio herdado. Entretanto, a inexistência de bens declarada em certidão de óbito tem presunção relativa, cabendo ao espólio a prova da ausência de bens.5. No caso, a parte apelante não demonstrou de forma suficiente a inexistência de bens, sendo legítima a conversão do mandado monitório em título executivo.6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da hipossuficiência. O simples fato de o espólio não possuir bens registrados em determinado cartório não é suficiente para demonstrar incapacidade de arcar com os custos do processo.7. Correta a sentença que determinou a satisfação do crédito nos limites do acervo hereditário. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Apelação conhecida e desprovida.9. Tese de julgamento: “1. A (in)existência de bens declarados em certidão de óbito não afasta, por si só, a responsabilidade do espólio por obrigações deixadas pelo falecido, uma vez que goza de presunção relativa de veracidade. 2. A concessão da justiça gratuita ao espólio exige prova da hipossuficiência econômica.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 99, 487, II; CC, art. 1.792.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799869, 0729102-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024. TJDFT, Acórdão 1437789, 0703552-02.2020.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 08/08/2022. (Acórdão 2002470, 0712312-66.2022.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros. (...) (Acórdão 1973695, 0742499-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) De fato, para a hipótese sub judice não encontra mínimo respaldo nos autos a alegada insuficiência de recursos do espólio, de sua representante legal e dos herdeiros. Nada há que possa confirmar a afirmação de que não possam pagar as despesas processuais, em especial quando, frise-se, é manifesta a modicidade do valor das custas de recursos praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, demonstrada não está a afirmada incapacidade financeira do espólio apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a verossimilhança das alegações fáticas que aduziu acerca de sua hipossuficiência econômica, com o que não atendeu à exigência posta no art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita concluir que o espólio recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora